Tribunal: TJDFT
Processo: 0700468-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700468-95.2021.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QAMAR IQBAL APELADO: AIRTON CAIRES GALLETTI DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por QAMAR IQBAL, em face da r. sentença exarada sob o ID 33208927. Na origem, AIRTON CAIRES CALLETTI propôs Ação de Cobrança de Aluguéis Vencidos e Encargos Contratuais em desfavor do apelante, sustentando que firmou com o réu, em 13/02/2017, contrato de locação referente a imóvel situado na QND 25, lote 22 Taguatinga-DF, estabelecendo-se o valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Entretanto, aduz que o réu deixou de efetuar o pagamento dos aluguéis dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2020, tendo abandonado o imóvel em novembro do mesmo ano. Ao final, requereu o julgamento de procedência dos pedidos a fim de condenar a parte requerida ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos, acrescidos de multa por descumprimento do contrato, no importe total de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), mais juros legais e correção monetária contabilizados do vencimento das parcelas até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo do ônus da sucumbência. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 33208927), pela qual a d. Magistrada de primeira instância julgou procedentes os pedidos para condenar o réu: (i) ao pagamento das parcelas locatícias vencidas entre julho e outubro de 2020 cada qual no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 12% (doze por cento) ao ano, pro rata, a partir de cada vencimento; (ii) a pagar ao autor, a título de cláusula penal, o valor equivalente a 3 (três) aluguéis, nos termos estabelecidos em contrato, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Em face da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor apurado da condenação, observadas as disposições do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Inconformado, o réu interpôs a presente Apelação Cível postulando, preliminarmente, o deferimento do benefício da gratuidade da justiça. No mérito, assevera que perpassou por dificuldades devido à Pandemia da COVID19 e, por isso, desocupou o imóvel de forma consentida, em novembro de 2020, com o objetivo de não gerar novos encargos, ao mesmo tempo em que era negociado o valor do débito existente referente aos aluguéis. O apelante relata que realizou benfeitorias necessárias no imóvel, tais como reforma na parte elétrica e hidráulica, e que o apelado se furtou a descontar tais valores dos aluguéis quando da rescisão do contrato de locação. Assim, pugna pelo deferimento da benesse da gratuidade da justiça e pela reforma da r. sentença recorrida. Sem preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do presente recurso. Intimada, a parte autora deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 33208935. Esta Relatoria, nos termos do r. despacho exarado sob o ID 33356546, determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada ou promovesse o recolhimento do preparo recursal, na forma prevista no § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Intimado, o apelante não colacionou aos autos documentação capaz de demonstrar a necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, tampouco realizou o pagamento do preparo recursal (ID 33626106). Nessa toada, foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante e determinado, como derradeira oportunidade, que fosse promovido o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil (ID 33783761). Apesar de intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, conforme certidão exarada no ID 34148128. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a Apelação Cível interposta sob o ID 33208927 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O apelante, apesar de ter sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 34148128, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO APÓS INTERPOSIÇÃO DO APELO. EFEITOS EX NUNC. CUSTAS REFERENTES AO RECURSO ANTERIOR. EXIGÍVEL. MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 1.007, §4o CPC. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 1.1. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, não é possível verificar a hipossuficiência do agravante, devendo ser indeferida a concessão do beneplácito da justiça gratuita perquirida após a interposição do apelo. 2. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 3. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. 4. No caso dos autos, foi concedido prazo para o agravante juntar o comprovante de preparo em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação interposta. Assim, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Aplicada a multa do art. 1.021, §4o, do CPC, no caso de julgamento unânime. (Acórdão 1396572, 07250636820208070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA PELO RÉU INDEFERIDA. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. ART. 323 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré foi indeferido preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Deferido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo recursal, a parte ré não o efetuou, dando ensejo à deserção do recurso interposto e, consequentemente, ao não conhecimento, por manifesta inadmissibilidade, aplicando-se à hipótese o que preconizam os arts. 932, III, e 1.007, ambos, do CPC. 2. Consoante dicção do art. 323 do CPC, independentemente de pedido expresso do autor, serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação e no curso do processo, as prestações vincendas inadimplidas. Acrescenta-se que, julgado o mérito do IRDR 14, pela Câmara de Uniformização do TJDFT, foi fixada a seguinte tese jurídica: "No âmbito das relações jurídicas continuadas, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético". Salienta-se que a tese jurídica fixada no reportado IRDR possui eficácia vinculante no âmbito no TJDFT, consoante redação do art. 927, III, do CPC. O c. STJ perfilha idêntico entendimento sobre a matéria, conforme se extrai de claro precedente (REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). 3. Nesse norte, partindo da premissa de que a obrigação condominial é de prestação sucessiva e seu respectivo débito é auferível mediante simples cálculo aritmético, o alcance da condenação não deve se restringir às prestações vencidas até a data do trânsito em julgado, devendo alcançar, também, aquelas que se vencerem em eventual fase de cumprimento, acaso persista o inadimplemento, a fim de se evitar novas (e assim inúteis) provocações do Judiciário sobre matéria já apreciada. 4. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e provido. (Acórdão 1388968, 07400332120208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso em análise, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter o apelante promovido o recolhimento do preparo, na forma prevista nos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO com fundamento no artigo 99, §7o c/c artigo 101, §2o e artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de abril de 2022 às 13:46:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora